Tribunal: CARF
Processo: 13161.720236/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL QUE ATENDA A MESMA FINALIDADE.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo Código Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar após a entrega da DITR.
Entretanto, essa obrigação pode ser substituída por outro documento que atenda à finalidade de informar ao órgão ambiental da existência da área. No caso, não foram apresentados outros documentos de órgão ambiental oficial.
ITR. VALOR DA TERRA NUA-VTN. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- SIPT. LAUDO TÉCNICO.
O Lançamento do ITR tem como base de cálculo o Valor de Terra Nua -VTN, que por sua vez se utiliza das informações referenciais do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, quando o imposto declarado do imóvel destoa com os padrões econômicos do valor de mercado. Para afastar a presunção utilizada como referencial o contribuinte deve apresentar laudo técnico, elaborado por perito especializado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas  ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado, oferecendo elementos de convicção adequado e técnico referente o está estipulado no mercado imobiliário rural.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720236/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.360 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
ELIEBER MONTEIRO MIGLIORINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL QUE
ATENDA A MESMA FINALIDADE.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base
de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo
Código Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar após a
entrega da DITR.
Entretanto, essa obrigação pode ser substituída por outro documento que
atenda à finalidade de informar ao órgão ambiental da existência da área. No
caso, não foram apresentados outros documentos de órgão ambiental oficial.
ITR. VALOR DA TERRA NUA-VTN. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS
DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- SIPT. LAUDO TÉCNICO.
O Lançamento do ITR tem como base de cálculo o Valor de Terra Nua -VTN,
que por sua vez se utiliza das informações referenciais do Sistema de Preços de
Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, quando o imposto declarado do
imóvel destoa com os padrões econômicos do valor de mercado. Para afastar a
presunção utilizada como referencial o contribuinte deve apresentar laudo
técnico, elaborado por perito especializado em consonância com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas › ABNT, que apresente valor de
mercado diferente relativo ao ano base questionado, oferecendo elementos de
convicção adequado e técnico referente o está estipulado no mercado
imobiliário rural.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13161.720223/2008-51,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720236/2008-21
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720236/2008-21

Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2301-007.358, de 04 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Origina-se de Notificação de Lançamento por meio do qual se exigiu o pagamento
do ITR do Exercício em questão, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Buffalo Bill, com
área de 1.051,5 ha., NIRF 4.234.999-0, localizado no município de Batayporã/MS.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a impugnação, alegando em
síntese que:
O interessado não é possuidor do imóvel, haja vista que a promessa de alienação
do imóvel não foi realizada, devido problemas financeiros, conforme se verifica da matrícula do
imóvel em nome de Antonio Rozario, desobrigando o contribuinte da responsabilidade de
pagamento do ITR;
A multa lavrada pelo Ibama, interditando a propriedade por se tratar de área de
preservação permanente é um meio de comprovação para a real existência dessa área;
0 As declarações anuais eram feitas e pagas anualmente de acordo com o art. 8°, §
1° da Lei n° 9.393/96, contudo, o correto pagamento do ITR não foi suficiente para o Poder
Público, pois o INCRA exigiu nova medição no imóvel, não se preocupando com o alto preço
que tal serviço custaria para o produtor, custeio que deveria ser pago pelo Estado, contudo o
levantamento geográfico foi em entregue em 22/02/2007;
O lançamento ex-ofiicio somente deve ser realizado quando os dados declarados
forem falsos, sendo ônus do Fisco provar a declaração enganosa, para depois cobrar a sonegação,
conforme se depreende do art. 10 da Lei n° 9.393/96;
O valor cobrado no lançamento é superior ao da propriedade o que caracteriza
confisco, demonstrando a nulidade do lançamento, em observância à Constituição;
Conforme memorial descritivo e 0 mapa da propriedade o imóvel possui 266,93
alqueires paulista de área de varjões, corichos e vazantes, e 185,07 alqueires paulista de área
seca, essa última área que é viável para a utilização e que possui um Grau de Utilização de 100%
e não de 59,1% como consta no lançamento, prova disso é que ali se encontram 840 reses, uma
média de 1,8 cabeças por ha, o que se compatibiliza com a área;
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720236/2008-21

O laudo de técnico indica como VTN/ha o valor de R$ 314,15 para ser aplicado
na área seca, excluindo a área alagada e considerando a área de 20% de reserva legal indicada no
memorial descritivo e no mapa;
Por último, requer que seu nome seja excluído da relação tributária, por
inexistência de nexo causal, posto que nunca foi proprietário do imóvel, revisão dos lançamentos
relativos aos exercícios 2004, 2005 e 2006 e, se apuradas diferenças de imposto sejam lançadas
em nome de Antonio Rozario Migliori, o qual seja notificado para pagamento.
A autoridade julgadora de primeira instância (DRJ) julgou improcedente a
impugnação apresentada.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente aduz em apertada síntese o seguinte:
Considerando que, “É área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei n° 4. 771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei n° 7.803, de 18 de julho de
1989”;
Idem, Art. 11.: “O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da
Terra Nua Tributável - VTN a alíquota correspondente, prevista no Anexo desta
Lei, considerados a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU"
Considerando ainda que, se houve omissão de algumas informações neste
sentido, é devido a uma questão burocrática e complexidade do sistema
tributário e ambiental, que de forma alguma poderá justificar o confisco do
patrimônio do Supre.;
Igualmente, o valor de terras alagadas é zero e quem quiser poderá tê-las de
graça. Aliás, dar de graça é lucro, porque é uma forma de se livrar do Ônus de
cuidar dessas áreas, que só dão dor de cabeça e despesas;
Que os 20% de reserva legal está averbada conforme certidão de fls.; e
Memorial descritivo, RT, mapas, etc. fls.;
Finalmente considerando que,
a) A avaliação fora feita por profissional registrado no CREA - fls. ;
b) O grau de utilização da parte aproveitável é de 100%, conforme ficou
provado com o documento emitido pelo IAGRO fls. e juntado na impugnação,
mapas e fotos;
c) Foram lavrados milhões de autos de infração imposição de multas contra os
produtores rurais.
Embora legais, porem injustos sob o ângulo do bom senso. E que, 90% de
outros produtores rurais se fossem fiscalizados, neste sentido, teriam o mesmo
problema que o Supte. para dar cumprimento as exigências legais;
d) O fato de já ter sido condenado pelo IBAMA pelo fato de usar o varjão para
produção de alimentos e agora pelas mesmas imposições de Leis Ambientais ser
condenado novamente constituir uma bitributação;
e) Sobre tudo, o fato de se tratar de uma área consolidada, pois, desde há mais
de cem anos vem sendo explorada para fins pastoris. É parte da antiga Fazenda
Primavera da colonizadora Moura Andrade S/A;
f) Ainda mais, o fato de o Novo Código Florestal ter extinguido muitas
obrigações de natureza ambiental, bem como, dado anistia das multas aplicadas
até 2008,
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720236/2008-21

Vem requer o seguinte:
- Seja feita a revisão dos lançamentos do ITR em questão relativos aos
exercícios de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista as provas juntadas no processo
de impugnação;
- Que a taxa do ITR a ser aplicada, seja a de apenas 0,3%, cuja incidência seja
somente sobre a área aproveitável da propriedade, ou seja, 447,86 hec., sendo
que, o valor médio na época era de R$ 152.000,00;
- Sejam canceladas as multas oriundas de aplicação leis ambientais atreladas ao
ITR;
e seguintes, a recorrente apresenta as mesmas alegações de primeira instância, e
que em resumo aduz ilegitimidade passiva, em razão de informar que a
propriedade rural está sob a propriedade de Celeste Agropecuária Ltda;
questiona o valor lançado do VTN, bem como da área de preservação
ambiental, reconhecida pelo INCRA. Alega
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2301-007.358, de 04 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de
competência desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a
Propriedade Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da
Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme prescreve o artigo 153,
inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios firmar
convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter
a arrecadação integral do referido imposto (Lei 11.250/2005 que
regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto, inciso III, da CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo
Decreto n.o 4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a
inconstitucionalidade do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de
suspensão do Senado Federal n.o 313/1983, passou-se a buscar a
definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do
Código Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966.
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, combinado com o art.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720236/2008-21

15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona rural, nos seguintes
termos:
Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração
extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sobre o
mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial
e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a
posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei
civil, localizado na zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em
lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos
indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos
pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição
domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três)
quilômetros do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de
expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos
competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que
localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

Já o artigo 34 do CTN, explica determina quem é o sujeito passivo do
imposto exigido:
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
DO VALOR DA TERRA NUA
O art. 33 do CTN expõe que o imposto a ser recolhido e sua base de
cálculo é determinado pelo valor venal do imóvel:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor
dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel,
para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade”.
Para efeitos da apuração do valor da terra nua-VTN, é verificado o
imóvel por natureza ou acessão natural, compreendendo o solo com sua
superfícies e a respectiva mata nativa, floresta natural e pastagem natural.
Com isso, o VTN é o valor de mercado do imóvel, excluídos os valores
relativos a construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes e
temporárias; pastagens cultivadas e melhoradas; florestas plantadas.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720236/2008-21

Diante da Legislação em vigor o valor da terra nua é apurado pelo
próprio contribuinte, apurando em documento próprio conhecido como
DIAT. Assim dispõe o artigo 8o da Lei 9.393/96:
“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a
cada imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da
Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de
terras, apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será
considerado auto avaliação da terra nua a preço de mercado”
Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR
devido, tendo em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a
criação de um sistema de preços de terras a ser instituído pela Secretaria
da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no 447, de 28/03/2002,
regulamentou o Sistema de Preços de Terras, em seus artigos 1o ao 4o.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996,
combinado com o art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o
arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado com utilização do VTN
médio que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola.
Seguem os artigos:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.(g.n.)
Lei 8.629/93
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes
aspectos:(Redação dada Medida Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de
2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001) (grifei)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro,
obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no
2.18356, de 2001)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720236/2008-21

§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro
tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer
hipótese, o preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
Verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado o contribuinte foi
intimado a apresentar diversos documentos comprobatórios, os quais,
com base na legislação pertinente, foram listados, detalhadamente, no
Termo de Intimação, fls. 05 e 06. Entre os mesmos constam: cópia do
Ato Declaratório Ambiental - ADA, do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; cópia da
Matrícula do Imóvel, caso exista averbação de Área de Reserva Legal -
ARL, de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou outros
tipos de AUL; cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de
Averbação de ARL ou Ajustamento de Conduta; Laudo Técnico de
Avaliação, elaborado com atendimento aos requisitos das Normas
Técnicas - NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART, demonstrando os métodos de avaliação e fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de
fundamentação mínima, entre outros. Foi informado, inclusive, que a não
apresentação do laudo propiciaria a substituição do VTN informado na
DITR pelo constante do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da
Receita Federal – SIPT.
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.15, alínea "b", da NBR
14653- 3, que dispõe que, para enquadramento nos graus de
fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo contenha, "no mínimo,
cinco dados de mercado efetivamente utilizados". Os dados de mercado
coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis
localizados no município do imóvel avaliando, na data do fato gerador do
ITR (1° de janeiro de 2005).
Sem nenhuma prova em contrário, e sem base em laudo técnico nas
normas vigentes a fiscalização utilizou os valores referencias do Sistema
de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova
do direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar
as provas de sua alegação, uma vez que em processo tributário o ônus da
prova é do contribuinte, quando acusado. Fato esse que não ocorreu.
DAS ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
O recorrente alega que foram tributadas áreas de preservação ambiental,
aduzindo que houve arbitrariedade da fiscalização em lançar de ofício a
exigência sob alegação de ausência de comprovação das áreas isentas do
imposto. Alega que foi devidamente comprovado por meio de laudo
técnico.
Nesse contexto, foi aceita parte da área referente a reserva legal, nos
seguintes termos da decisão de primeira instância:
A área coincide com o declarado em ADA, referente ao NIRF do imóvel,
entregue tempestivamente junto ao IBAMA. Portanto, o montante de 6.708,6 ha
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720236/2008-21

deve ser aceito a título de reserva legal, haja vista que foi comprovado, nos
Autos, o cumprimento dos requisitos legais.
No que tange à área de pastagens, há de ser mencionado que, nos termos da
legislação, a área servida de pastagem aceita será a menor entre a declarada pelo
contribuinte e a área obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do
rebanho ajustado e o índice de lotação mínima. A área de pastagens declarada
pela contribuinte não foi objeto de glosa. Ademais, a impugnante não trouxe
nenhum elemento de prova que permitisse reconhecer a existência, no ano-base
do lançamento, de uma área maior de pastagens. Por estas razões, não há o que
ser alterado na área utilizada já considerada no lançamento.
Deve, portanto, ser procedida a alteração no Demonstrativo de f. 04, aceitando-se
a área de reserva legal de 6.708,6 ha. Utilizando-se o programa gerador da
DITR do Exercício, e verificadas as alterações decorrentes, conclui-se que o
imposto devido deve ser alterado para R$ 809.894,39, do que resulta uma
diferença de imposto de R$ 807.602,35.
Com isso a recorrente solicita o seguinte:
72. — Isto exposto, cabalmente comprovada a existência das áreas de
Preservação Permanente, pelo que requer seja acolhido o presente recurso para
que seja julgada procedente a impugnação e também recebido como retificação
para que seja acolhida a comprovação das áreas ora apresentadas, especialmente
das áreas de Preservação Permanente em 2.526,3 ha, da Área Ocupada com
Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas à Atividade Rural em 157,9 ha, e
área aproveitável e de pastagens, ambas em 24.150,2 ha, para que então se
faça o cálculo da área aproveitável e área tributável, quando a alíquota
resultante consequentemente será a declarada pela contribuinte recorrente,
ou seja, de 0,45. Grifou-se.
Cumpre destacar que, não prospera a alegação de ausência de
fundamentação da decisão recorrida, posto que foram devidamente
esclarecidas as razões da manutenção da glosa da área de preservação
permanente–APP. Quanto ao grau de utilização aplicado no lançamento,
ele não foi arbitrado pela fiscalização, posto que decorre exclusivamente
da utilização das áreas do imóvel. Assim, tendo sido glosadas áreas
declaradas pelo Contribuinte, óbvio que haverá alteração nesse grau,
como ocorreu no presente caso, e por conseguinte, na alíquota do ITR
aplicável no lançamento.
No tocante à exclusão das áreas de preservação ambiental da incidência
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR, cabe observar os
requisitos estipulados para tal exoneração previstos na alínea 'a', no
inciso II, no §1o, e no art. 10, da Lei no 9.393/96, que até 18 de julho de
2013, apresentava a seguinte redação:
“Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-
se-á:
(...)
II área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720236/2008-21

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no
11.428, de 2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de
2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;(Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público.
Assim, ao analisar a composição da base de cálculo para apuração do
ITR nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir que
podem ser excluídas da tributação as áreas protegidas e de interesse de
preservação ambiental, como APP e ARL, nos termos da referida lei.
Todavia, para efeito de exclusão da área de preservação permanente na
apuração da base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos
legais estabelecidos na Lei no 4.771/65, o contribuinte deveria,
obrigatoriamente, apresentar o ADA ao IBAMA dentro do prazo
normativo, nos termos do parágrafo 1o, art. 17-O, da Lei no 6.938 de 31
de agosto de 1981 (com redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000).
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000.
Com relação ao ADA, sua exigência, inicialmente embasada em
Instrução Normativa - IN/SRF e amplamente questionada, tem
como base legal a lei n° 10.165/2000, alterando a lei n°
6.938/1981:
“Art 1°- Os artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1 E 17-O da lei art.
6.938, de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a importância
prevista no item 3.11 do Anexo V11 da lei n” 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.
§ 1” A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR e
obrigatório. ”
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720236/2008-21

Nesse sentido, em sede de recurso apresenta a recorrente o seguinte:
43. - No caso concreto em apreço, como foi reconhecido pela receita e se inferiu
dos documentos, está a área de reserva legal devidamente averbada no registro
do imóvel, bem como manifesta a existência das áreas de preservação
permanente cursos d'água logicamente existentes desde o início da
utilização do imóvel rural , com laudo segue em anexo; novamente, insta
salientar que tal condição não foi comprovada antes porque a correspondência
enviada à contribuinte não foi recebida, tendo sido surpreendida com o
lançamento e com curto prazo recursal.
44. - Além da questionável necessidade de averbamento no registro de imóveis
para aproveitamento da isenção do ITR, o Decreto 4.382/02, em seu artigo 10,
parágrafo 3°, I, dispõe que, para fins de apuração do ITR, as áreas de
preservação permanente e de utilização limitada (áreas de reserva legal,
imprestáveis, de RPPN, e outras declaradas como de interesse ecológico) devem
ser informadas pelo contribuinte ao Ibama - Insti tuto Brasileiro do Meio —
Ambiente e dos Recursos Naturais-Reno váveis,-órgão -este que fica
responsável pela emissão chamado ADA— Ato Declaratório Ambiental,
considerado, por sua vez, "declaração indispensável ao reconhecimento das áreas
de preservação permanente e de utilização
limitada para fins de apuração do ITR" (conforme Portaria Ibama 162/97).
No presente processo, o ADA não foi juntado, ou documento específico
pela legislação que pudesse afastar o lançamento. O laudo técnico
juntado também não possui os elementos da normas técnicas vigentes.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e Negá-lo
Provimento.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital